Tribunal: TJSP
Processo: 2108652-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA - A MATÉRIA CONTROVERTIDA FORA AFETADA CONFORME ACÓRDÃO PUBLICADO NO DJE EM 09.10.2020, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA - A MATÉRIA CONTROVERTIDA FORA AFETADA CONFORME ACÓRDÃO PUBLICADO NO DJE EM 09.10.2020, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS PENDENTES QUE VERSEM ACERCA DA QUESTÃO DELIMITADA (TEMA 1.069 – DEFINIÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIAS PLÁSTICAS EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA) - AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA A CIRURGIA REDUTORA, LEVADA A EFEITO EM 07 DE JANEIRO DE 2019 – EM QUE PESE AS CIRURGIAS REPARADORAS BUSQUEM EVITAR MAIORES TRANSTORNOS PSÍQUICOS ALÉM DOS COMUMENTE DECORRENTES DA OBESIDADE, NÃO SE ENCONTRA PRESENTE O "PERICULUM IN MORA" – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO